Tribunal: TJBA
Processo: 8013404-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013404-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante e o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para ambos os pleitos. O agravante sustenta, em síntese, fazer jus à gratuidade de justiça e alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão de descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR No que tange à gratuidade de justiça, a Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram o benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Embora o § 3º do art. 99 do CPC estabeleça uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, mormente considerando que as custas iniciais foram reduzidas em 90% (noventa por cento) e parceladas em 10 (dez) vezes, o que, por si só, já mitiga consideravelmente o impacto financeiro do processo. Quanto ao pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não foram carreados aos autos elementos de prova suficientes que demonstrem, a priori e inaudita altera pars, a probabilidade do direito alegado, especificamente no que concerne à suposta irregularidade das cobranças e à não contratação do crédito. A matéria demanda dilação probatória para o devido esclarecimento dos fatos, não se mostrando prudente o deferimento da medida liminar sem a oitiva da parte contrária e a devida instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Teses: "1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao requerente o ônus de comprovar sua hipossuficiência." "2. A concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300) pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que não se configura quando a análise do pleito liminar demandar dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013404-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator.